Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736968-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA MARTA MASSOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Estela Marta Massotti contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, determinou a redistribuição do processo para a comarca de Santa Rosa/RS, domicílio da autora, ora agravante (autos de no 0724786-97.2020.8.07.0001, ID no 70300192, págs. 1-2). A agravante não providenciou o recolhimento de preparo, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (ID no 19078267, pág. 5). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. No caso dos autos, a conta bancária do autor é vinculada à agência do Banco do Brasil em Santa Rosa/RS. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. [...] Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Finalmente, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, proferido no acórdão n° 1.246.595, que tratou de questão idêntica a esta: “A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, o conceito de território desapareceu, foi liquefeito. Mas é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais” (grifei e negritei). Diante desse quadro, determino a redistribuição do processo para a comarca de Santa Rosa/RS.” Em suas razões, a agravante apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência. Defende que o Banco do Brasil, por ser o responsável pela administração dos recursos do PASEP, detém legitimidade para o polo passivo da demanda e por ter sede estabelecida em Brasília, a demanda originária deveria tramitar nesta Circunscrição Judiciária, nos termos do art. 53, III do CPC. Afirma que o CDC faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio para facilitar a defesa dos seus direitos, mas essa observância não seria obrigatória, pois o processo pode tramitar no local de domicilio do réu, onde também fica a sua sede. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o foro de jurisdição adequado para a demanda originária é a Circunscrição Judiciária de Brasília (19a Vara Cível). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional. Logo, causa no mínimo estranheza a opção da agravante em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside na cidade de Santa Rosa, rio Grande do Sul, situada a aproximadamente 1.887 quilômetros de distância. Porto Alegre, a Capital, situa-se a cerca de 490 quilômetros e tem várias agências do agravado. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 27/8/2020, às 18h35]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase dois mil quilômetros de distância. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. No caso, como a agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agência na localidade (Agência 0339), para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro o prejuízo apontado pela agravante em seu recurso. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Por oportuno, considerando o documento apresentado pela agravante no ID no 69530830, defiro a gratuidade de justiça para suspender a exigibilidade do recolhimento do preparo, pelo prazo legal. A gratuidade é restrita a este agravo. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo e determino a remessa incontinenti dos autos à Comarca de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, para distribuição na forma das leis locais, com as homenagens deste Tribunal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para suspender a exigibilidade do preparo deste recurso, pelo prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO